Tribunal: TJMT
Processo: 1001271-07.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001271-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[STEFFANIA CRISTINA DA LUZ SOUSA AMARAL - CPF: 024.223.711-83 (RECORRENTE), TAYNARA COSTA PAROLIN - CPF: 034.045.321-47 (ADVOGADO), GIOVANY BARBOSA DO AMARAL - CPF: 016.041.331-12 (RECORRENTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001271-07.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1001271-07.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Steffania Cristina da Luz Sousa Amaral e Giovany Barbosa do Amaral

Recorrida:
Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO
–
A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DE DANO MORAL – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – DÉBITO QUITADO – ATO ILÍCITO - FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO PLEITO DE MAJORAÇÃO NEGADO
–
INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDOS
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação de serviço caracterizada pelo prosseguimento indevido de ação de busca e apreensão, com a efetiva apreensão do veículo, quando já quitadas as parcelas, fato que superam o mero aborrecimento.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001271-07.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1001271-07.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Steffania Cristina da Luz Sousa Amaral e Giovany Barbosa do Amaral

Recorrida:
Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Steffania Cristina da Luz Sousa Amaral e Giovany Barbosa do Amaral
.

Ação:
de indenização por Dano Material e Moral.

Origem:
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id. 219055721)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando os recorridos solidariamente ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais e R$558,74 (quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos) a título de danos matérias.

Recurso Cível Inominado
(Id. 219055723): requer a reforma da sentença a quo, para majorar o quantum indenizatório.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001271-07.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1001271-07.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Steffania Cristina da Luz Sousa Amaral e Giovany Barbosa do Amaral

Recorrida:
Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso interposto pelos autores por meio do qual pretendem a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa inicial a autora alega que em estava em atraso com as parcelas de sue veículo Ônix, assim efetuou um acordo extrajudicial junto à recorrida, e efetuou o pagamento do boleto no dia 24/02/2023.

Todavia no dia 25/02/2023 foi surpreendia em sua residência com a chegada de um oficial de justiça acompanhado da polícia que procedeu ao cumprimento de mandado de busca e apreensão de seu veículo em razão da
ação promovida pela recorrida
de n°1004909-59.2023.8.11.0041.

Afirma que a apreensão do veículo foi totalmente ilegal, pois no momento que o carro foi levado 25/02/2023 a dívida já havida sido paga (24/02/2023), e era dever da recorrida requerer a suspensão do pedido de busca e apreensão ante a quitação da dívida.

E que em razão da apreensão o recorrente Giovany Barbosa do Amaral ficou impedido de trabalhar, pois utilizava o carro como instrumento de trabalho como motorista de aplicativo, tendo assim prejuízo financeiro do valor que deixou de faturar.

Diante dos transtornos suportados,
buscou na via judicial, reparação moral e material.

Ao caso em análise, é aplicável às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Nesse sentido também é o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, disposto na Súmula 297:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Por outro lado, em relação à incidência de dano moral que a autora almeja a majoração,
este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita,
a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima
, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que o veículo apreendido foi restituído em 27/02/2023.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DÉBITO QUITADO HÁ DOIS MESES. MANUTENÇÃO DO PROCESSO ATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE COMPARECE À RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR PARA CUMPRIR O MANDADO. DANO MORAL CARACTERIZADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Quando ausente a prova de que o serviço contratado pelo consumidor foi prestado de forma eficiente, fica caracterizada a prática de ato ilícito. A tentativa de busca e apreensão de veículo financiado, com prova de quitação das parcelas em atraso, evidencia falha na prestação de serviço. 2. A simples falha na prestação de serviço não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de denegrir a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados. Contudo, no caso dos autos, a conduta do reclamado extrapolou os limites do mero aborrecimento, porquanto, estando quitado o débito, não poderia levar 2 (dois) meses para requerer a extinção do processo, sujeitando o consumidor ao vexame de receber a visita do oficial de justiça com mandado de busca e apreensão. 3.
O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, a indenização fixada na sentença em R$3.000,00 érazoável e suficiente para a reparação do dano moral.
4. Recurso conhecido e não provido. 5. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor dacondenação, pela parte recorrente. (N.U 1001054-59.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023.

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VEÍCULO APREENDIDO INDEVIDAMENTE. ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES.
BUSCA E APREENSÃO DO BEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Restando demonstrado por meio de provas documentais que o veículo objeto da presente demanda foi apreendido de maneira indevida, tendo em vista a realização de acordo extrajudicial no dia 05.10.2021 entre as partes, ainda que o referido acordo tenha sido efetuado após a distribuição da ação de busca e apreensão, observo que somente foi pleiteada a extinção do feito na data em que ocorreu a apreensão do veículo, qual seja, em 27.10.2021, assim, entendo que os fatos relatados na inicial configuram falha na prestação do serviço e gera direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor. 3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Com efeito, verifica-se que as partes firmaram contrato de financiamento, através do qual o réu forneceu ao autor recursos para aquisição do veículo descrito na inicial. Em razão da inadimplência do autor, o réu ajuizou ação de busca e apreensão, em que foi deferida a liminar, cumprida em 27/10/2021. Desta forma, mesmo havendo acordo de renegociação da dívida, o réu não informou ao Juízo, onde tramitava a ação de busca e apreensão, a fim de que suspendesse o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Portanto, evidente a falha na prestação do serviço pelo banco e o descumprimento do acordo celebrado pelas partes. Evidente que o defeito do serviço prestado pelo banco causou transtornos ao autor, suscetíveis de reparação por dano moral. Além disso, uma vez refinanciada a dívida, o réu deveria informar imediatamente o Juízo onde tramitava a ação de busca e apreensão para sustar o cumprimento do mandado, o que não ocorreu.”. 4.
Mantém-se o valor da indenização se foi fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 5. A sentença que condenou o Reclamado ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95. 6. Recursos improvidos. Os Recorrentes arcarão com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (N.U 1000328-52.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

Assim, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito dos recorrentes e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a empresa telefônica ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação,
ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024